Tribunal: TJPA
Processo: 0810473-84.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810473-84.2019.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO TRINDADE CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS REFERENTES À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO APENAS DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – PLURALIDADE DE RÉUS – PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – SÚMULA 03 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo
.

3
. Não conhecimento das matérias referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0810473-84.2019.8.14.0000, julgada em 15/10/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

4.
Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 03/04/2019; denuncia ofertada e recebida em 06/05/2019; audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/07/2019 realizada; paciente não apresentado pela SUSIPE para instrução do dia 22/08/2019, no que fora expedida carta precatória para fins de realização de audiência de qualificação e interrogatório com os réus; audiência de qualificação e interrogatório marcada para 21/01/2020 pelo Juízo Deprecado, contudo, em razão do princípio da celeridade, foi designada pelo Juízo informante para o dia 15/10/2019, audiência essa que não se realizou, sendo remarcada para o dia 02/12/2019, outra que não se realizou, estando atualmente o ato marcado para o dia 30/01/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus e expedição de carta-precatória.

Frise-se, ainda, que o Juízo ainda vem buscando dar impulso nos autos no sentido de se efetivar a celeridade do feito, adiantando audiência de qualificação e interrogatório para data mais próxima do que a designada pelo Juízo Deprecado.

De outra banda, como apontado pelo Juízo, a Defesa realizou carga dos autos no dia 16/10/2019, devolvendo somente em 14/11/201, ou seja, quase um mês após, motivo o qual os autos não foram remetidos ao MPE para apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Benedito Trindade Correa
.

Impetrante: Sâmio Gustavo Sarraf Almeida.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza da Silva Abucater.

Processo nº:
0810473-84.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

SÂMIO SARRAF
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

BENEDITO TRINDADE CORREA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Aduz que atualmente o processo nº 0002908-78.2019.8.14.0008 está em fase de interrogatório, porém, está sendo impossível realizar o mesmo, haja vista que, por quatro vezes a SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, não levou o paciente para a audiência, situação que está causando total constrangimento ilegal, face o excesso de prazo.

Assevera que o paciente está custodiado preventivamente, desde o dia 03/04/2019, ou seja, 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) dias (COMPLETANDO AMANHÃ, DIA 03/12, 8 MESES).

Alega que no presente caso não restam configurados os requisitos previstos no art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como que a decisão constritora é carente de fundamentação idônea.

Afirma ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação ao paciente, em especial as previstas nos incisos I, IV, V e IX.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que a prisão do paciente seja revogada ou relaxada, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Crus, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que indeferi o pleito liminar e, por oportuno, requisitei informações de estilo à autoridade coatora no ato, o que se houve em 04/12/2019 nos seguintes termos (sic) (Id. nº 2535891):

“
O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal em desfavor de BENEDITO TRINDADE CORREA e VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA, requerendo suas condenações com base no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. Narra a denúncia que na data 03/04/2019, às 19h40 min, os réus subtraíram mediante grave ameaça e em concurso de agentes, uma motocicleta pertencente à empresa Serviceline Comércio e Serviço Especializado LTDA, a qual era utilizada por seu empregado. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e durante suas diligências encontrou os réus na posse da referida motocicleta e alguns bens pertencentes à vítima. Os policiais realizaram o procedimento de praxe para efetuarem a prisão em flagrante dos réus.

O auto da prisão em flagrante foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva durante o plantão judicial. Em audiência de custódia, a Defesa formulou pedido de liberdade provisória em favor dos réus e por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. Ao final da audiência de custódia, o Juízo indeferiu o pedido da Defesa, de modo a ratificar os termos da decisão anterior.

A denúncia foi devidamente recebida em 06 de maio de 2019.

A Defensoria Pública do Estado apresentou resposta escrita à acusação em favor do réu Victor Lorenzo Martins da Silva às fls. 75/76, enquanto que a Defesa do réu/paciente Benedito Trindade Correa apresentou resposta à acusação e pedido de revogação de prisão preventiva às fls. 71/87.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 91., de modo a manifestar-se pelo indeferimento do pedido da Defesa do réu/paciente. O Juízo nas fls. 92, em harmonia ao parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido e na oportunidade designou audiência de instrução para o dia 30/07/2019.

Realizou-se audiência de instrução, sendo que na oportunidade foram ouvidas as testemunhas da acusação.

Durante a audiência de instrução realizada em 22/08/2019, os réus não foram apresentados pela SUSIPE e suas respectivas defesas formularam pedido de liberdade provisória e na oportunidade o Juízo determinou a expedição de carta precatória para fins de realização de audiência de qualificação e interrogatório com os réus.

Acerca dos pedidos supracitados, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. O Juízo, por sua vez, indeferiu os pedidos de liberdade provisória.

O Juízo Deprecante informou que a audiência de qualificação e interrogatório dos réus foi designada para 21/01/2020. Deste modo, no ensejo de efetivar o princípio da celeridade processual e evitar eventual excesso de prazo à instrução processual, este Juízo designou audiência para fins de interrogatório a ser realizada nesta Comarca.

Na data de 15/10/2019, os acusados não compareceram à audiência designada, pois não foram apresentados pela SUSIPE. As Defesas formularam pedido de revogação da prisão preventiva e assim o representante do Ministério Público requereu vista para manifestação. Ao final, o Juízo deliberou no sentido de determinar a remessa dos autos ao Ministério Público e redesignou o ato judicial para o dia 02/12/2019.

A Defensoria Pública realizou carga dos autos no dia 16/10/2019 e somente devolveu em 14/11/2019, motivo pelo qual os autos não foram remetidos ao Ministério Público para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

O patrono do acusado Benedito Trindade Corrêa renunciou ao seu mandato em 25/10/2019 (fls. 218).

O Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar dos acusados.

A audiência designada para o dia 02/12/2019 restou prejudicada, eis que os acusados não foram apresentados pela SUSIPE e para fins de readequação da pauta de audiência, o Juízo redesignou o ato judicial para o dia 30/01/2020. Na oportunidade, informo que a segregação cautelar do paciente permanece”.

Petição de reconsideração do indeferimento da liminar Id. nº 2581450.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo.

Tendo em vista que o pleito liminar se confunde com o mérito, bem como que o feito já se encontra maduro para julgamento, passo a apreciar o pedido de reconsideração do indeferimento liminar neste voto condutor.

Ab initio
, não se conhece das arguições referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0810473-84.2019.8.14.0000
, julgado em 15/10/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, em síntese, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria, em concurso de agentes e mediante arma de fogo, subtraído a motocicleta da empresa Serviceline Comércio e Serviço Especializado LTDA, que se encontrava sob a posse da vítima Deivid Luiz Barbosa Athayde, em via pública.

Vê-se, por meio deste aparato fático, como dito, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real e ousadia do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como o que supostamente ocorreu em tela), deve ser mantida a prisão cautelar do paciente, de modo que se entende desnecessárias e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo na espécie, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 03/04/2019; denuncia ofertada e recebida em 06/05/2019; audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/07/2019 realizada; paciente não apresentado pela SUSIPE para instrução do dia 22/08/2019, no que fora expedida carta precatória para fins de realização de audiência de qualificação e interrogatório com os réus; audiência de qualificação e interrogatório marcada para 21/01/2020 pelo Juízo Deprecado, contudo, em razão do princípio da celeridade, foi designada pelo Juízo informante para o dia 15/10/2019.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus e expedição de carta-precatória.

Frise-se, ainda, que o Juízo ainda vem buscando dar impulso nos autos no sentido de se efetivar a celeridade do feito, adiantando audiência de qualificação e interrogatório para data mais próxima do que a designada pelo Juízo Deprecado.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
nesses prismas (ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Passa-se, agora, a apreciar a parte conhecida do
writ
, que diz respeito ao excesso de prazo para formação da culpa dos pacientes.

Alega, ainda, o impetrante, haver excesso de prazo, todavia, melhor sorte não o assiste. Explica-se.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 03/04/2019; denuncia ofertada e recebida em 06/05/2019; audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/07/2019 realizada; paciente não apresentado pela SUSIPE para instrução do dia 22/08/2019, no que fora expedida carta precatória para fins de realização de audiência de qualificação e interrogatório com os réus; audiência de qualificação e interrogatório marcada para 21/01/2020 pelo Juízo Deprecado, contudo, em razão do princípio da celeridade, foi designada pelo Juízo informante para o dia 15/10/2019, audiência essa que não se realizou, sendo remarcada para o dia 02/12/2019, outra que não se realizou, estando atualmente o ato marcado para o dia 30/01/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus e expedição de carta-precatória.

Frise-se, ainda, que o Juízo ainda vem buscando dar impulso nos autos no sentido de se efetivar a celeridade do feito, adiantando audiência de qualificação e interrogatório para data mais próxima do que a designada pelo Juízo Deprecado.

De outra banda, como apontado pelo Juízo, a Defesa realizou carga dos autos no dia 16/10/2019, devolvendo somente em 14/11/201, ou seja, quase um mês após, motivo o qual os autos não foram remetidos ao MPE para apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO EM PARTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2020